Tribunal: TJPA
Processo: 0009936-92.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0009936-92.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO

AGRAVADO: PAULO DE TAL E OUTROS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITOS REAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DA POSSE AGRÁRIA SOBRE O IMÓVEL. INFRAÇÕES TRABALHISTAS E AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO CULTIVO DA TERRA QUE MILITA EM DESFAVOR DO PLEITO DA AUTORA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diferentemente da posse civil, a posse agrária pressupõe o respeito à função social da terra para sua configuração, demandando o aproveitamento racional e adequado da terra, utilização adequada dos recursos naturais e preservação do ambiente, observância das normas trabalhistas e exploração favorecedora do bem estar dos proprietários e trabalhadores da agricultura, nos termos do art. 186 da CF/88.

2. Autora que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, de provar sumariamente o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15, para obtenção da liminar de reintegração de posse, diante da existência de demandas trabalhistas em seu desfavor e ainda da não comprovação imediata do efetivo cultivo da terra.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 36ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 08 de novembro de 2021 e término em 16 de novembro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202): 0009936-92.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO

Nome: BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO
Endereço: ROD. PA-150, KM-37, S/N, NÃO INFORMADO, MOJU - PA - CEP: 68450-000

Advogado: FABIO BRITO GUIMARAES OAB: PA15232-A Endereço: AV TAVARES BASTOS,1495, 1495, AP 501 BL-J ED PORTO DE SINES, MARAMBAIA, BELéM - PA - CEP: 66615-005 Advogado: GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO CRUZ OAB: PA18073-A Endereço: JOAO BALBI, 1045, APTO 1201, NAZARE, BELéM - PA - CEP: 66060-425

AGRAVADO: PAULO DE TAL E OUTROS

Nome: PAULO DE TAL E OUTROS
Endereço: ROD. PA-150, KM-37, S/N, NÃO INFORMADO, MOJU - PA - CEP: 68450-000

Advogado: MARTA DO SOCORRO DE FARIAS BARRIGA OAB: PA7156-A Endereço: BEIRA MAR, 316, OUTEIRO, BELéM - PA - CEP: 66840-050

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A. REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Agrária de Castanhal/PA em 29.06.2017 (Num. 4418687 - Pág. 6/15), nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar (processo nº 0000161-19.2017.8.14.0076 – sistema LIBRA),
movido por ela em desfavor de
PAULO DE TAL E OUTROS,
a qual indeferiu a liminar de reintegração, assim decidindo:

[...]

Diante do exposto,
indefiro o pleito de reintegração liminar na posse,
nos termos da fundamentação
.

Considerando a necessidade de preservação do Meio Ambiente, observo que deve, no caso em análise, ser aplicado o poder geral de cautela do Juiz, haja vista que, pelo menos neste momento, a realização, por quem quer que seja, de atividade predatória na área objeto do litígio tem o lastro de causar lesão grave ou de difícil reparação, seja ao que alega ter a posse do bem, seja ao Meio Ambiente, pelo que
proíbo a realização de qualquer ato de derrubada de árvores ou que implique na devastação ambiental na área descrita na exordial
,
devendo ser intimados todos os envolvidos no feito a fim de que se abstenham de derrubar árvores ou procedam a qualquer ato de devastação na área, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como de incidência na prática do delito de desobediência.

[...]

Em suas razões recursais (Num. 4418686 - Pág. 2/15), a agravante alega que laborou em erro o juízo de origem, ao indeferir a liminar de reintegração de posse, pois alega ter provado sumariamente a existência da justa posse agrária anterior e o esbulho praticado pelos réus. Dessa feita, requer a concessão da tutela possessória, com imediata reintegração na posse das fazendas invadidas.

Em 19.12.2017 (Num. 4418700 - Pág. 1/3), recebi o recurso, porém lhe neguei o efeito suspensivo.

Irresignada com referida decisão, a agravante interpôs agravo interno (Num. 4418701 - Pág. 4/16).

Os agravados, embora devidamente intimados, deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazão aos recursos, consoante certidão de Num. 4418702 - Pág. 3 e Num. 4418703 - Pág. 9.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 14.01.2021 (Num. 4418704 - Pág. 1).

Em parecer de Num. 5810073 - Pág. 1/10, o órgão ministerial manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo não provada nos autos a prova agrária da autora.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da controvérsia consiste em apreciar se a autora logrou êxito em provar os requisitos para a obtenção da tutela possessória, nos termos do art. 561 do CPC/15, ressaltando que se trata de posse agrária.

A autora, ora agravante, alega ser legítima possuidora e proprietária das fazendas Paraíso, Paraíso I, Paraíso II, Paraíso III e Paraíso IV, todas localizadas no município de Acará/PA, nas quais desenvolve atividades e plantio de dendê, imóveis próximos à sua usina de extração de óleo de palma. Alega que no dia 30.06.2016, por volta das 7:00 horas, os funcionários da empresa avistaram um grupo de cerca de 30 (trinta) pessoas invadindo uma porção de área e preservação permanente, no interior das fazendas, as quais têm como confinantes as empresas Marboges e Sococo. Na ocasião, os invasores evadiram-se tão logo viram os funcionários. Todavia, retornaram ao local em meados de dezembro de 2016 e janeiro de 2017, efetivando a ocupação do terreno, com loteamento e ainda extração ilegal de madeira. Afirma que diversos são os focos de invasão nas propriedades, sendo que os invasores retiraram as placas identificadoras de domínio e ainda abriram picos de cerca de 2 km no local. Não tendo outra alternativa, a autora viu-se forçada a vir a juízo requerer a tutela possessória do imóvel.

Por meio do agravo de instrumento, a agravante insurge-se contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da vara agrária de Castanhal/PA, que cassou a liminar anteriormente concedida pelo juízo de Acará/PA e ainda indeferiu o pleito liminar, sob o argumento de que a autora não teria comprovado o atendimento à função social da propriedade, de modo a atrair para si a tutela possessória do Estado. Denuncia que, em decorrência da ocupação ilegal, vários pertences seus, como cabos, transformadores e outros têm sido furtados do interior das fazendas, por integrantes do movimento responsável pela invasão (MPA). Entende que se encontra nos autos prova robusta do atendimento àquela função, o que fora corroborado pelas testemunhas ouvidas em audiência de justificação, motivo porque a liminar há de ser concedida, com reintegração da autora na posse integral das fazendas.

Inicialmente, é
imperioso que se distinga, desde o início, o tratamento legal e dogmático conferido à posse civil e à posse agrária. Isso porque, como é sabido, o Direito Agrário há muito tempo já possui sua autonomia científica, doutrinária e jurisprudencial, o que não ocorre por acaso, mas pela evidente necessidade de aprofundamento do conhecimento que se tem acerca das relações jurídicas decorrentes do uso da terra, de sua exploração, irradiando efeito para diversos outros ramos jurídicos, como o administrativo, criminal, trabalhista, entre outros.

Dentro de tal contexto, o conceito que se tem da posse disposta no código civil não se mostra suficiente à correta compreensão do fenômeno posse no âmbito agrário, em que, muito mais poderoso do que a simples aparência de proprietário, é o uso efetivo e sustentável da terra, consagrando o princípio constitucional da função social da propriedade como elemento legitimador da posse, ao invés da simples propriedade (ROCHA; TRECCANI E OUTROS, 2019, p. 87). Isso porque no contexto agrário, a posse acaba por receber um viés social, enxergada à luz do bem comum, da necessidade de favorecimento da coletividade, ainda que em detrimento de direitos reais de determinados particulares. A posse, aqui, é vista sob a perspectiva da supremacia do interesse público sobre o privado. É o que se extrai do próprio texto constitucional, quando determina:

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Embora anterior à lei maior, o Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64) segue regulamentando suas disposições, pois amplamente recepcionado pelo novo ordenamento constitucional.

Instituindo os princípios básicos da política agrária brasileira, disciplinou em seu art. 2º:

Art. 2° É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social, na forma prevista nesta Lei.

§ 1° A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente:

a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas famílias;

b) mantém níveis satisfatórios de produtividade;

c) assegura a conservação dos recursos naturais;

d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivem.

Dessa feita, quando chamado a apreciar determinada demanda possessória, estabelecida por meio de conflito agrário, o Judiciário há de ter a sensibilidade de adicionar, aos requisitos legais previstos nos diplomas processuais, aqueles atinentes à função social da propriedade, que legitima este direito real, mas, quanto à posse, figura como verdadeiro pressuposto de existência. Significa dizer, para que a tutela possessória possa ser concedida, é necessária a justa posse anterior, a prova do esbulho, da turbação ou ameaça e os demais elementos do art. 561 do CPC/15 ou 927 do CPC/73, sendo que a justa posse anterior é, em verdade, a justa posse agrária, configurada à luz das disposições constitucionais e legais acima transcritas, ou seja, a posse que consagre a função social da porção de terra objeto da lide.

Quanto à especialidade das ações possessórias, esta consiste exatamente na possibilidade de concessão da liminar
initio litis,
desde que preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/15, que são:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV-a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em relação aos requisitos para concessão da medida liminar, tem dito a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Pará:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015 - POSSE COMPROVADA - ESBULHO CARACTERIZADO - POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA - DECISÃO MANTIDA. Restando comprovada nos autos a posse exercida pela autora, assim como o esbulho perpetrado pelos réus, nada obsta que seja deferida a tutela reintegratória da posse pleiteada, uma vez que restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do CPC/2015. (TJ-MG - AI: 10000205978588001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 18/05/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021)

Apelação cível. Ação possessória. Reintegração. Prova da posse e do esbulho. Sentença mantida. Recurso desprovido. Comprovada a posse anterior e o esbulho, o esbulhado tem direito na reintegração da posse. (TJ-RO - AC: 70044779320168220002 RO 7004477-93.2016.822.0002, Data de Julgamento: 29/09/2021)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDA EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO DE ALEGADOS DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. CÓPIA DE OUTRO PROCESSO QUE PODERIA TER SIDO APRESENTADA ANTERIORMENTE, ASSIM COMO OS DEMAIS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. REQUISITOS DO ART. 561 DA LEI N. 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) NÃO DEMONSTRADOS. 1. A ação de reintegração de posse possui como pressupostos a comprovação da posse prévia, o esbulho praticado que acarretou a perda da posse e a data do esbulho. 2. No presente caso legal (concreto), verifica-se que a posse anterior da Parte Autora não restou comprovada, pois da análise do conjunto probatório produzido se conclui que a Parte Ré exercia a posse anterior na área em litígio, cujo domínio não está englobado na área de qualquer das Partes, conforme atestou o Perito Judicial. 3. Recurso de apelação cível conhecido, e, no mérito, provido. (TJPR - 17ª C.Cível - 0001031-47.2009.8.16.0122 - Ortigueira - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO LUIZ RAMIDOFF - J. 30.09.2021) (TJ-PR - APL: 00010314720098160122 Ortigueira 0001031-47.2009.8.16.0122 (Acórdão), Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 30/09/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2021)

Nesse ponto, peço vênia para discordar do que parece ser um entendimento constante na jurisprudência pátria, de asseverar que em sede de demanda possessória, a função social da propriedade não há de ser considerada para fins de convencimento. Isso porque, como dito alhures, o bom uso da terra, com respeito às normas ambientais e trabalhistas, são elementos inerentes ao próprio conceito de posse agrária, não podendo desta serem dissociados. É algo intrínseco a ela. Assim, que se fale em função social da posse ou função social da propriedade, os requisitos do art. 186 da CF/88 hão de estar presentes.

Analisando os autos e as provas produzidas sumariamente pela autor, realmente entendo que assiste razão ao juízo
a quo.
Isso porque, a despeito das alegações por ela feitas e da documentação apresentada nos autos, não vislumbro em momento algum prova do efetivo cultivo do solo, da realização de plantio ou de atividade agrária. Vislumbro sim documentos indicativos de propriedade (Num. 4418688 - Pág. 7/18, Num. 4418688 - Pág. 19/24, Num. 4418688 - Pág. 25/32 e Num. 4418692 - Pág. 18/28, Num. 4418688 - Pág. 25/32 e Num. 4418692 - Pág. 18/28, entre outros), os quais são inservíveis para provar a posse agrária sobre o imóvel. Notadamente quando se tem sob o

Num. 4418696 - Pág. 3/5, Num. 4418696 - Pág. 1/2, Num. 4418695 - Pág. 28/29, certidões do cartório de registro de imóveis consignando o cancelamento das propriedades ali averbadas por ordem da corregedoria deste Tribunal e ainda certidão de cadeia dominial relativa ao terreno rural denominado “Gleba Acará 1-E”, com área de 58.687.819ha, situado do Município de Acará/PA, indicando a titularidade do Estado do Pará - Num. 4418690 - Pág. 5/8.

No que diz respeito à atividade efetivamente desenvolvida pela autora, embora constem nos autos relatórios de requerimento de licença ambiental para desenvolvimento de plantio de dendê junto às Fazendas Paraíso I, Paraíso II, Paraíso III, todos datados de 2011 (Num. 4418693 - Pág. 10/21, Num. 4418693 - Pág. 22/31 e Num. 4418694 - Pág. 1 e Num. 4418694 - Pág. 2/12) e as respectivas autorizações, entendo que tais documentos não implicam a concretização da atividade, mas tão somente o pleito em favor desta. Ou seja, pedir para realizar algo não é o mesmo que realizar. Assim, até o momento, não enxergo nos autos prova do atendimento dos requisitos legais e constitucionais para configuração da posse agrária.

Outra questão relevante diz respeito ao ofício constante sob o Num. 4418696 - Pág. 12/14, declarando a existência de múltiplas autuações administrativas em desfavor da autora, a demonstrar o constante desrespeito às normas trabalhistas pátrias, afastando-a ainda mais de provar a posse agrária sobre o imóvel.

Em sede de audiência de justificação, ocorrida em 16.05.2017 (Num. 4418695 - Pág. 23/27), foram ouvidas testemunhas. Primeiramente, o nacional Eder da Luz Cunha, que disse:

Que o depoente é funcionário da empresa Biopalma e atua como analista de segurança empresarial; que é por essa razo que o depoente tem conhecimento dos fatos objeto do presente feito; que o depoente tem conhecimento que a empresa
Biopalma tem a posse das áreas denominadas Fazenda Paraíso 1, Fazenda Paraíso 2, Fazenda Paraíso 3 e Fazenda Paraíso 4; que o depoente tem conhecimento de que as Fazendas Paraíso 1 e Paraíso 2 esto ocupadas parcialmente; que essa ocupaço iniciou-se em junho de 2016;
que quando a empresa tomou conhecimento da ocupaço foi tentar dialogar com os ocupantes, ocasio em que foram identificados como líderes os senhores Lobo e Leno; que nesta oportunidade o depoente identifica o Sr. Lobo como o Sr. Nilson Freitas, presente na audiência e o Sr. Dioleno da Silva Barbosa como Leno, também presente da audiência; que o depoente tentou contato com os senhores Lobo e Leno e informou que a área era de posse da empresa, tendo os referidos senhores informado que a área tinha um problema de propriedade e que esse tinha sido o motivo da ocupaço e que ento o depoente no mais conversou com as mencionadas lideranças;
que o depoente informa que na área em questo há trabalho da empresa Biopalma consistente no cultivo de dendê; que desde 2011 a empresa realiza atividades produtivas na área; que o depoente acredita, por estimativa, que a empresa tenha aproximadamente 300 empregados; que o depoente esclarece que cada polo tem uma quantidade de empregados, os quais se deslocam dentro desse polo conforme a necessidade do plantio; que o depoente informa que trabalha de carteira assinada, assim como seus colegas
; que o depoente informa que uma das razes de existir a equipe de segurança é a de preservar a área de reserva legal e que, nesse sentido, a empresa procura fazer valer essa preservaço; que o depoente no tem conhecimento se os requeridos esto realizando algum tipo de atividade produtiva na área [...] Que a ocupaço está ocorrendo também em área de preservaço ambiental; que o depoente informa que a área estava demarcada e haviam placas indicando que se tratava de área privada; que ao chegaram no local, observaram a existência de alguns barracos de madeira e lona, bem como mantimentos e a presença de cerca de 10 pessoas; que o depoente no tem conhecimento a respeito da origem das madeiras utilizadas na construço dos barracos; que quando tomam conhecimento de ocupaço em áreas de posse da empresa, os agentes de fiscalizaço levam os fatos ao conhecimento de seus superiores, para que sejam adotadas as providências junto ao órgo de segurança pública e ambiental; que após a ocupaço da área houve supresso de vegetaço em área de reserva legal; que o depoente tem conhecimento que o Sr. Dioleno, um dos líderes do movimento, no reside no local ocupado pelos requeridos, pois tem uma residência na Comunidade Vila dos Remédios em Acará, local onde o depoente inclusive conversou com o demandado [...] Que o depoente tem conhecimento do desmatamento que vem ocorrendo reiteradamente na área, porém a empresa no conseguiu identificar a autoria das condutas;
que o depoente informa que antes da ocupaço já acontecia desmatamentos na área;
que o depoente no sabe precisar a origem total dos ocupantes, porém manteve contato com uma família na área, a qual informou que era oriunda do município de Moju; que o depoente no sabe informar o tamanho exato das áreas, esclarecendo que no sabe de cabeça o tamanho exato das Fazendas objeto do litígio; que o depoente informa que a ocupaço, na Fazenda Paraíso 2, ocorre mais para a parte da frente do imóvel; que o depoente tem conhecimento da existência de um pimental plantado dentro da área de reserva legal da Fazenda Paraíso 2; que esclarece que quando a empresa adquiriu a área, referido pimental já estava lá [...] Que o depoente informa que descobriram a respeito da ocupaço através de rondas periódicas no local e que o procedimento adotado é aquele já informado acima nesta audiência”.

Posteriormente, a testemunha Antônio José de Albuquerque Coelho Junior assim declarou:

Que o depoente é funcionário da empresa Biopalma e atua como técnico de segurança empresarial; que é por essa razo que o depoente tem conhecimento dos fatos objeto do presente feito;
que o depoente tem conhecimento que a empresa Biopalma tem a posse das áreas denominadas Fazenda Paraíso 1, Fazenda Paraíso 2, Fazenda Paraíso 3 e Fazenda Paraíso 4; que o depoente tem conhecimento de que as Fazendas Paraíso 1 e Paraíso 2 e Paraíso 3 e Para esto ocupadas parcialmente; que essa ocupaço iniciou-se em junho de 2016
; que quando a empresa tomou conhecimento da ocupaço foi tentar dialogar com os ocupantes, ocasio em que foram identificados como líderes os senhores Lobo e Leno; que nesta oportunidade o depoente identifica o Sr. Lobo como o Sr. Nilson Freitas, presente na audiência e o Sr. Dioleno da Silva Barbosa como Leno, também presente da audiência; que o depoente tentou contato com os senhores Lobo e Leno e informou que a área era de posse da empresa, tendo os referidos senhores informado que a área no tinha dono e que por isso haviam invadido;
que a Biopalma trabalha na área com o cultivo de dendê; que o depoente acredita que em 2011 a empresa começou a trabalhar com esse cultivo; que a Biopalma respeita a área de reserva legal; [...] que na área da Fazenda Paraíso 1 o depoente no constatou qualquer atividade produtiva, nem nas demais;
que o depoente tomou conhecimento de que as pessoas que ocupam a área so basicamente nativas do Acará; que ouviu dizer que há pessoas de outros municípios, mas no sabe precisar efetivamente quem so; que o depoente informa que os materiais dos barracos so em regra de madeira e lona; que o depoente afirma que a madeira é retirada do próprio local [...] que o depoente no sabe precisar o tamanho das fazendas; que tem conhecimento da ocorrência de desmatamento na área, porém no sabe mencionar a dimenso e quando isso ocorre informam para as autoridades competentes tomarem as devidas providencias; que no sabe precisar se so os requeridos que esto realizando o desmatamento; que o depoente no tem conhecimento de que pessoas ligadas a empresa realizem venda clandestina de madeira na área; que o depoente já viu pessoas vendendo madeira na área da empresa, no conseguindo identificar quem eram as pessoas, porém escutou dizer que seriam os quilombolas; que em certa oportunidade o Sr. Nilson, ora requerido, acompanhou o depoente em uma situaço na qual estava perdido na área e o Sr. Nilson lhe levou até o local onde supostamente estava ocorrendo venda de madeira e que no caminho de volta depararam-se com um caminho na beira do ramal carregado com madeira, porém no sabe afirmar se de fato a madeira fora extraída da área nem quem a extraiu; que o depoente tomou conhecimento da existência de um pimental na área de reserva legal por intermédio do requerido Nilson, porém no sabe se de fato tal plantaço existe; que o depoente no sabe se a empresa tem título da área ou no”.[...]
Que o depoente esclarece que no tem a exata certeza de quais áreas esto ocupadas e que por isso deseja retificar o que mencionara acima.

Ou seja, mesmo os depoimentos dos funcionários da empresa não foram aptos a provar a realização das atividades agrárias alegadas na exordial, sendo necessária dilação probatória para tal confirmação, incabível neste momento processual.

Ressalto que se trata ainda de análise liminar do pedido possessório, logo, realizada com base em cognição sumária, a partir dos elementos probatórios carreados aos autos até o momento, ainda à revelia do contraditório e da ampla defesa plenos (os quais são diferidos). Ou seja, o entendimento aqui expresso por pode vir a ser elidido após a devida instrução processual, com cognição exauriente dos fatos. Mas, neste momento, entendo que a autora não logrou êxito em provar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15 c/c art. 186 da CF/88, motivo porque decidiu acertadamente o juízo de origem, indeferindo a liminar possessória.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 17/11/2021